Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-85.2022.8.11.0050
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000200-85.2022.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEOPOLD TAUBINGER FILHO - CPF: 464.525.169-49 (AGRAVANTE), WILIANS ALENCAR COELHO - CPF: 415.947.548-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), HILVETE MARIA DOS SANTOS - CPF: 333.708.421-49 (ADVOGADO), ANTON KELLER - CPF: 177.263.529-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERT KELLER - CPF: 558.560.479-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE AIRES COELHO - CPF: 044.031.391-08 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE AIRES COELHO - CPF: 044.031.391-08 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO E NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE POBREZA INCOMPATÍVEL COM ELEMENTOS DOS AUTOS. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I -
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por advogado em causa própria contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão da inobservância da ordem de recolhimento do preparo, diante do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

II -
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a simples declaração de pobreza é suficiente para concessão da gratuidade de justiça, e se é possível a tramitação simultânea de embargos de declaração e agravo interno contra a mesma decisão, à luz do princípio da
unirrecorribilidade
.

III -
RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência somente é suficiente quando não infirmada por circunstâncias objetivas que indiquem capacidade financeira.

No caso, o agravante, advogado de LEOPOLD TAUBINGER FILHO, foi intimado (Id. nº 278534358) para comprovar sua incapacidade econômica, mas deixou de apresentar qualquer documento que demonstrasse efetiva hipossuficiência.

IV -
DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e reconheceu a deserção do recurso de apelação.

Os embargos de declaração não são conhecidos, ante a violação ao princípio da
unirrecorribilidade
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por GUILHERME HENRIQUE AIRES COELHO, advogado e procurador do apelante LEOPOLD TAUBINGER FILHO, contra a r. decisão monocrática vinculada ao Id. nº 295148380, que não conheceu do recurso de apelação, em razão do não recolhimento do preparo, ante o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

O agravante insiste na tese de que não possui renda suficiente para o pagamento das despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família; reafirma que o deferimento da gratuidade depende de simples afirmação de hipossuficiência, e alega, ainda, que a apelação versa exclusivamente sobre honorários advocatícios, razão pela qual faria jus à isenção de custas com base no art. 3º, V, da Lei Estadual nº 7.603/01 (com redação da Lei nº 11.077/20) e no art. 82, §3º, do CPC.

Pede, pois, o provimento do recurso para que lhe seja reconhecida a isenção de preparo recursal, ou, subsidiariamente, deferido o benefício da gratuidade da justiça, com o consequente conhecimento da apelação.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ao interpor o recurso de apelação, o advogado agravante requereu a concessão da gratuidade da justiça, deixando de recolher o preparo recursal na expectativa da concessão da benesse.

O despacho de Id. nº 277168379 determinou que o agravante apresentasse prova cabal de sua incapacidade financeira, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

A decisão vinculada ao Id. nº 278534358, considerando a inexistência de provas que comprovassem a alegada hipossuficiência, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a intimação do apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolhesse o preparo, sob pena de negativa de seguimento do recurso por deserção
.

Todavia, diante da inobservância da referida ordem de recolhimento
,
sobreveio a decisão de Id. nº 295148380, que reconheceu a deserção e, por conseguinte, não conheceu do recurso de apelação
.

Reitero, agora em sede de Agravo Interno, que a ausência de documentos comprobatórios à afirmada hipossuficiência financeira impede a concessão do benefício pleiteado.

Isto porque a simples declaração formal de que a parte não possui condições de pagar as despesas processuais só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido.

Convém ressaltar que o conjunto fático-probatório não permite concluir pela alegada hipossuficiência financeira, sendo que o agravante não apresentou elementos concretos que demonstrem impossibilidade de arcar com o preparo.

A decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.

Ademais, cumpre registrar que o agravante manejou simultaneamente Embargos de Declaração (Id. 309680388) e o presente Agravo Interno (Id. 309680389) contra a mesma decisão, o que afronta o princípio da
unirrecorribilidade
, razão pela qual os embargos não devem ser conhecidos.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)

“Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, §3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, §1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo – ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador – não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática”.

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019,
DJe
20/08/2019.)

“No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração.” (STJ – Corte Especial –
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019,
DJe
10/12/2019.)

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão recorrida, e não conheço dos Embargos de Declaração, por violação ao princípio da
unirrecorribilidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025